Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741917-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: YOSHIKO MOTOSHIMA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51942020) interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de YOSHIKO MOTOSHIMA BARROS, indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Eis o r. decisório combatido (ID 170121497): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Chamo o processo à ordem. A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, trata-se de execução fundada em cheque (IDs 57498267 e 57498268). Dos autos, observa-se a determinação de suspensão do processo até 26/03/2022 (ID 87404141), nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora aptos a satisfazer a obrigação. Desse modo, por ora, quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente, digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 10 c/c §5° do art. 921, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. (grifos do original) Inconformado, narra o recorrente que o processo de origem está em curso desde 24/2/2020 para satisfação da importância inicial de R$ 882,63 (oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) e todas as pesquisas disponíveis foram realizadas sem sucesso na tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor. Acrescenta que a devedora é servidora pública federal aposentada e ainda recebe pensão civil, percebendo o valor líquido total de R$ 10.570,05 (dez mil e quinhentos e setenta reais e cinco centavos). Invoca entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível mitigar a regra de impenhorabilidade do salário, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Quanto ao perigo da demora, verbera que o ilustre Magistrado Singular determinou a suspensão do feito com supedâneo no disposto o art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, iniciando-se a contagem do prazo prescricional que, no caso de execução de título extrajudicial lastrada em cheque, é bastante exíguo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja autorizada a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da parte executada até a quitação do débito ou em percentual conforme o entendimento do Colegiado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O processo da origem se trata de execução de título extrajudicial lastreada em cheque proposta em 24/2/2020 (ID 57498262 do processo referência), cujo valor atualizado em 07/04/2021 é de R$ 1.263,08 (mil e duzentos e sessenta e três reais e oito centavos (ID 88230634 processo referência). No curso do feito, o nobre Juiz Singular deferiu pesquisas aos sistemas ERIDF, INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD, todas sem sucesso para a localização de bens passíveis de penhora, conforme decisão de ID 87404141 (processo referência), tendo o Juízo a quo determinado a suspensão do feito, com amparo no art. 921, § 1o, do CPC. Pois bem. Sobre a matéria, a Corte Especial do colendo STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo Tribunal da Cidadania, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A propósito, trago os seguintes julgados da Corte Cidadã: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. REVISÃO DO MONTANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da lide deferiu a penhora de 15% do valor líquido do salário, montante considerado proporcional e razoável para atender à sobrevivência do devedor e, ao mesmo tempo, promover a satisfação do crédito exequendo. A modificação da conclusão do Tribunal de origem, para majorar a constrição, como pleiteada pelo agravante, implica reexame do acervo fático-probatório, providência vedada nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.764.568/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe de 19/3/2019). 2. Na espécie, a Corte de origem consignou que "não há elementos que permitam mitigar a impenhorabilidade destes vencimentos em razão de eventual padrão de vida compatível com alto salário ou nos termos da exceção contida no § 2o, do art. 833 do CPC". 3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.055.735/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023 – g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVEDOR. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.003.534/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022. – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) Na mesma linha de raciocínio, reproduzo jurisprudência recente deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ definiu a possibilidade de se excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas não alimentares, quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. A impenhorabilidade da verba salarial é presumida, razão pela qual deve ser demonstrada a inexistência de essencialidade do percentual penhorado sobre a verba salarial para subsistência do executado e seus familiares, através dos elementos existentes nos autos e de decisão fundamentada. 3. Os elementos dos autos demonstram que a penhora do salário no percentual de 10% (dez por cento) não prejudicará a subsistência da executada e seus familiares, sendo preservada sua dignidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1730578, 07161045420238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como quando o credor não encontrou outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 2. Sendo razoável o percentual pretendido pelo credor, frente aos rendimentos auferidos pela devedora, e não se constatando quaisquer prejuízos ao sustento digno da executada, não há óbice à constrição, devendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade do salário. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1730986, 07189695020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE DEVEDORA. SERVIDORA PÚBLICA. RENDA ELEVADA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedora e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a devedora possui renda de patamar elevado, a penhora de 10% da renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1729430, 07149041220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - g.n.) No caso, de acordo com o acervo probatório, a executada é servidora pública federal aposentada e recebe aposentadoria e pensão civil que, somadas, totalizam o importe líquido mensal de R$ 10.570,05 (dez mil e quinhentos e setenta reais e cinco centavos). Logo, entendo que a penhora em percentual razoável sobre os rendimentos da devedora, a ser fixado quando do julgamento do mérito, haja vista a ausência de pedido de tutela antecipada, não vai comprometer a sua subsistência digna e de sua família, até porque o débito exequendo não é de valor vultuoso e poderá ser satisfeito em curto prazo, observado o princípio da menor onerosidade da execução. Assim, diante da probabilidade de direito da recorrente, bem como do risco de dano grave, em razão das diversas tentativas frustradas já envidadas para localização de bens penhoráveis, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida vindicada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador